Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-74.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802398-74.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BIOMOVEMENT AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802398-74.2021.8.14.0133

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

PROCURADOR MUNICIPAL: HÉRCULES ROCHA – OAB/PA 7.862

APELADO:
BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI

ADVOGADA: DANIELLE FEITOSA COSTA – OAB/PA 22.970

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BENS A MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação monitória e condenou o Município ao pagamento de R$ 11.800,00 por fornecimento e instalação de dois biodigestores em escolas públicas, com base em nota fiscal e documentos administrativos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de memória de cálculo justifica o indeferimento da petição inicial; (ii) saber se há prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, notadamente quanto à entrega e instalação dos bens;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido monitório foi instruído com documentos hábeis a demonstrar a obrigação contratual, incluindo nota fiscal, contratos administrativos, empenhos e ata de registro de preços, além de registros audiovisuais da inauguração dos equipamentos;

4. A ausência de memória de cálculo não compromete a petição inicial quando o valor do pedido corresponde ao da nota fiscal e os encargos legais são consectários da condenação;

5. A prova escrita apresentada é suficiente à propositura da ação monitória, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É desnecessária a apresentação de memória de cálculo na ação monitória quando o valor do pedido corresponde ao montante certo da nota fiscal e os encargos legais decorrem automaticamente da condenação. 2. Para fins de ação monitória, é suficiente a apresentação de nota fiscal acompanhada de documentos administrativos que demonstrem a relação contratual e o adimplemento da obrigação, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700 e 85, § 11; Lei nº 4.320/64, arts. 60 e 63.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba (Id. 28997446), nos autos da Ação Monitória movida contra si por BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI, que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir, de pleno direito, o Título Executivo Judicial em favor da parte autora/apelada na quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), relativa ao fornecimento e instalação de dois biodigestores em escolas municipais, com os consectários legais definidos no
decisum.

Nas razões recursais (Id. 28997447) o Município suscita, em preliminar, o indeferimento da petição inicial por “condições da ação/documento indispensável”, apontando a ausência de memória de cálculo (art. 700, §2º, I, CPC). No mérito, afirma inexistir documento comprobatório válido da entrega e instalação dos bens, reputando insuficientes as fotografias e vídeos.

Contrarrazões foram apresentadas por BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI (Id. 28997448), defendendo, em síntese: (i) desnecessidade de memória de cálculo quando o pedido se limita ao valor certo da Nota Fiscal e os encargos legais são consectários da condenação; e (ii) robustez do conjunto documental (NF, contratos, notas de empenho, ARP e registros de inauguração) apto a embasar a monitória.

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pela abstenção de intervir, à luz da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP e do art. 178 do CPC.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

1.Preliminar – Indeferimento da petição inicial (art. 700, §2º, I, CPC) por ausência de documento indispensável/memória de cálculo.

1.1. Prova escrita suficiente (art. 700, caput, CPC)

A sentença registrou que a autora instruiu a inicial com Nota Fiscal nº 000198, Notas de Empenho nº 21090001 e 21090002, Contratos Administrativos nº 2508001-2020 e nº 2508002-2020, e Ata de Registro de Preços nº 0508001-2020, documentos que, em conjunto, evidenciam a relação jurídica e a obrigação assumida pelo Município.

Além disso, constam dos autos registros de inauguração (fotografias e vídeos) dos equipamentos nas escolas municipais, juntados desde a exordial (JUNTADA DE MÍDIA – “Vídeo de Inauguração_001/002/003” e “fotos”).

1.2. Memória de cálculo.

As contrarrazões explicitaram, com acerto, que, limitando-se o pedido ao valor certo constante da NF (R$ 11.800,00), a memória de cálculo não se mostra requisito de indeferimento da inicial, porque correção monetária e juros são consectários legais a serem apurados no cumprimento de sentença, exatamente como assentado no decisum.

Logo, não há ausência de documento indispensável nem inobservância do art. 700, §2º, I, do CPC.

A preliminar rejeita-se.

2. Mérito.

2.1.

Alegada inexistência de documento comprobatório válido (entrega/instalação)

Também não procede.

A magistrada de origem enfrentou o ponto de modo suficiente ao assentar que, em regra, a emissão de Nota Fiscal pressupõe a entrega da mercadoria/serviço, sobretudo em contratações públicas, que exigem empenho e liquidação da despesa (arts. 60 e 63 da Lei 4.320/64). No caso, há empenhos vinculados ao objeto, reforçando a obrigação do ente público.

Esse conjunto é densificado por provas audiovisuais de inauguração dos bens nas escolas municipais, indicadas na sentença e já mencionadas.

Nas contrarrazões, a autora reiterou a suficiência do acervo probatório (NF, contratos, empenhos) – inclusive com referência à orientação jurisprudencial de que a nota fiscal pode instruir a monitória –, imputando ao recorrente o ônus de infirmar, com prova idônea, a entrega/instalação, o que não ocorreu.

A propósito, a própria sentença já uniformizou o raciocínio processual adequado à ação monitória (art. 700 do CPC): comprovada, por prova escrita, a existência do crédito, compete ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não foi feito.

Seguindo essa linha de raciocínio, mantém-se a procedência do pedido monitório, pois o conteúdo documental constante dos autos supera, com ampla margem, a objeção abstrata de “insuficiência de fotos e vídeos” ventilada no recurso.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 03/11/2025